Tribunal: TJPA
Processo: 0817387-91.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817387-91.2024.8.14.0000

REQUERENTE: IVAIR DIAS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

RevCrim 0817387-91.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0007972-30.2014.8.14.0401

REQUERENTE: IVAIR DIAS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO DE SOUZA

- OAB PA26536-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISORA: DESA. KEDIMA LYRA PACÍFICO

___________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ERRO MANIFESTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. VETORES NEGATIVADOS DE FORMA GENÉRICA E INIDÔNEA. SÚMULAS Nº 17 E 19/TJPA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA MANTIDA. REFORMA DA PENA. REDUÇÃO SIGNIFICATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta por Ivair Dias de Oliveira com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, objetivando a redução da pena definitiva de 37 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, aplicada pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, em razão de supostos erros na dosimetria da pena e desproporcionalidade na aplicação das reprimendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A revisão criminal busca avaliar:
(i) a existência de erro manifesto na fixação das penas-base para os delitos de homicídio consumado e tentado;
(ii) a adequação da fração de redução aplicada à tentativa de homicídio; e
(iii) a possibilidade de redimensionamento das penas definitivas diante das irregularidades apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é cabível, excepcionalmente, para corrigir erro manifesto na dosimetria da pena, quando esta não observa critérios objetivos e concretos, em afronta ao texto expresso da lei penal e à jurisprudência consolidada.

4.

No caso concreto, verificou-se erro manifesto na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, especialmente no tocante à culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, todas negativadas de forma genérica e inidônea, em afronta às Súmulas nº 17 e 19 do TJPA.

5.

Quanto à fração de redução da tentativa (1/5), entendeu-se adequada diante da proximidade dos atos executórios à consumação do delito, não havendo razões para sua majoração.

6.

Procedeu-se à reformulação da dosimetria, com a fixação das penas-base no mínimo legal e aplicação das atenuantes, resultando em pena definitiva de 12 anos de reclusão para o homicídio consumado e 9 anos e 8 meses de reclusão para a tentativa de homicídio, totalizando 21 anos e 8 meses de reclusão, considerando o concurso material (art. 69 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Revisão criminal conhecida e julgada procedente para reformar a sentença no sentido de reduzir a pena definitiva do autor para 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença original.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal é cabível para corrigir erro manifesto na dosimetria da pena, especialmente quando as circunstâncias judiciais forem valoradas de forma genérica, inadequada ou em desacordo com a jurisprudência consolidada.

2.

A fração de redução da tentativa deve ser proporcional ao grau de proximidade entre os atos executórios e a consumação do delito, sendo mantida em 1/5 no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código Penal, arts. 59, 69, 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II;

·

Código de Processo Penal, art. 621, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, HC 846341/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 05/11/2024;

·

TJPA, RVCR nº 0807466-11.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 06/08/2024;

·

Súmulas nº 17 e 19/TJPA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE a revisão criminal, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

RevCrim 0817387-91.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0007972-30.2014.8.14.0401

REQUERENTE: IVAIR DIAS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO DE SOUZA

- OAB PA26536-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISORA: DESA. KEDIMA LYRA

______________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de IVAIR DIAS DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 621, Inciso I, do Código de Processo Penal, o qual foi condenado por força de sentença transitada em julgado à pena de 37 (trinta e sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dias) de reclusão, pelas práticas dos delitos previstos nos artigos 121, §2°, incisos II e IV e 121, §2°, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometidos contra as vítimas José Carlos Chagas Monteiro e Fábio Enderson Gonçalves Monteiro, respectivamente, em concurso material, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Relata o requerente que a referida ação penal transitou em julgado após o esgotamento de todos os recursos, bem como inexiste, neste caso, qualquer ação ou recurso a ser manejado, a não ser a revisão criminal ora interposta.

Sustenta que o juízo de primeiro grau ao realizar a dosimetria, fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado consumado contra a vítima Fábio Enderson Gonçalves Monteiro e de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias para o crime de tentativa de homicídio contra o ofendido José Carlos Chagas Monteiro, entendendo a defesa que houve flagrante desproporcionalidade na aplicação destas sanções.

Nesse contexto, pugna a defesa pela redução da pena-base para o mínimo legal em relação a cada um dos delitos.

Ademais, requer a aplicação do fracionamento de 2/3 (dois terços) para o redutor correspondente à modalidade tentada do delito de homicídio praticado contra vítima
José Carlos Chagas Monteiro, tendo em vista que os disparos efetuados contra ela não teriam atingido partes vitais desta.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento da revisional (id 24190393).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

A ação revisional comporta conhecimento porque preenchidos os pressupostos e requisitos legais para sua admissibilidade.

Em seu mérito, observo que a controvérsia consiste em definir se concorrem ou não razões para reforma da dosimetria das penas fixadas ao autor e, se nesta condição, haveria necessidade de reduzir o patamar das referidas reprimendas por fundamentação inidônea e erro de julgamento quanto aos critérios de majoração adotados pelo Juízo a quo.

Antes de tudo, calha ressaltar que a utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Ademais, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver manifesta contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Nesse sentido, cito precedentes atuais da lavra do STJ e deste Tribunal, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROXIMIDADE TEMPORAL DOS ATOS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME. Habeas corpus impetrado em favor de ROBERT DA SILVA CONSTANT, condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 com base em ato infracional praticado pelo paciente quando adolescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Não cabimento. A questão central consiste em verificar a possibilidade de afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em ato infracional cometido pelo paciente e, subsidiariamente, reexaminar a dosimetria da pena e o regime prisional aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIRO habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de atos infracionais para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado apenas em circunstâncias excepcionais, quando evidenciada a gravidade dos atos e a proximidade temporal com o crime apurado. No caso dos autos, a prática de ato infracional pelo paciente ocorreu em momento temporal distante dos fatos ora julgados, não sendo suficiente para caracterizar dedicação às atividades criminosas ou justificar o afastamento da minorante. Diante da quantidade de droga apreendida (37,51g de maconha) e da ausência de outros elementos desfavoráveis, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, em conformidade com o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Ordem concedida de ofício para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (STJ - HC: 846341 SP 2023/0287783-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL POSSIBILIDADE. VETORES ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E MOTIVO VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 QUE DEVE SER APLICADA. IMPOSSIBILIDDADE DE APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO EM RAZÃO DA SIMPLES QUANTIDADE. REVISAO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Verificado que algumas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea, mister a reforma da pena. 2. No caso de concurso de aumento de penas, não havendo fundamentação concreta, deve o magistrado se limitar a um só aumento de pena. 3. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente” (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08074661120248140000 21398964, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 06/08/2024, Seção de Direito Penal).

No caso presente, examinando a sentença condenatória, é possível constatar a existência de patentes ilegalidades na fixação da pena aplicada, de modo que assiste razão ao autor quanto à pretensão de reforma.

Explico.

No que tange a pena de homicídio qualificado cometido contra a vítima Fábio Enderson Gonçalves Monteiro art. 121, §2º, incisos II e IV, CP), noto que incorreu em manifesto erro de julgamento o magistrado de origem quanto à fundamentação e os critérios adotados nas etapas de dosimetria.

De início, verifico que, em relação à culpabilidade, houve negativação mediante singela afirmação de que teria o autor agido com dolo elevado.

Como é sabido, segundo entendimento sumulado por este Tribunal, a vetorial da “culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa” (Sum. 19/TJPA).

Ademais, nos exatos termos da diretriz firmada na súmula 17 desta Corte, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Sum. 17/TJPA).

Nesse cenário, a valoração negativa dessa vetorial pelo julgador originário me parece flagrantemente ilegal, razão pela qual deve ser neutralizada.

Já no tocante à vetorial conduta social, a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau esbarra em precedente qualificado da lavra do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento doREsp 1794854/DF (Tema 1077), firmou o entendimento de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

Nesses termos, o vetor em apreço também deve ser reputado como neutro.

Adiante, incorreu em novo erro o juiz sentenciante, afinal, apresentou justificativas absolutamente vagas e genéricas para negativar os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, mais uma vez, em afronta a entendimento sumulado por este Tribunal (Sum. 17/TJPA).

Por conseguinte, devem ser neutralizadas as vetoriais supramencionadas.

Portanto, no que diz respeito de o crime de homicídio qualificado, a reforma da pena aplicada na origem é de rigor, o que passo a realizar nos seguintes termos:

i) neutralizo todas vetoriais negativadas na pena base, haja vista a fundamentação inadequada por parte do Juízo a quo, fixando, pois, em seu mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão; i.b) em vista da inexistência de causas agravantes e da concorrência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, CP) mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ; e i.c) considerando que não concorrem majorantes ou minorantes, fixo a pena do crime de homicídio qualificado cometido contra Fábio Enderson Gonçalves Monteiro em 12 (doze) anos de reclusão.

De outro lado, noto que os mesmos erros cometidos na aplicação da pena anterior, foram igualmente reproduzidos na dosimetria da sanção do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra José Carlos Chagas Monteiro (art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, CP), à exceção da fração de redução aplicada à modalidade tentada do delito à razão 1/5, a qual me parece justa e razoável diante da proximidade que ação delituosa alcançou em relação ao momento de sua consumação.

De acordo com essa conclusão, também merece reforma a pena aplicada ao delito de tentativa de homicídio contra o ofendido José Carlos Chagas Monteiro, o que passo a promover da seguinte forma:

i. neutralizo todas vetoriais negativadas na pena base pela falta de fundamentação inadequada por parte do Juízo de origem, fixando, pois, em seu mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão; i.b) em vista da inexistência de causas agravantes e da concorrência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, CP) mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ; e i.c) considerando que não concorrem majorantes e que incide minorante correspondente à modalidade tentada do delito, fixo a pena do delito de tentativa de homicídio qualificado praticado contra José Carlos Chagas Monteiro em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando os novos patamares de pena fixados aos delitos pelos quais restou condenado o autor e mantendo a conclusão de que eles foram cometidos em concurso material, aplico a regra prevista no art. 69 do Código Penal para somar as reprimendas. Por conseguinte, doso a pena definitiva do autor em
21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusã
o.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença impugnada.

A somar, interpretando o conjunto da postulação (art. 322, §2º, CPC c/c art. 3º do CPP), embora tenha sido rejeitada a tese de aumento da fração relativa ao redutor previsto no art. 14, inciso I, do CP, me parece razoável concluir que a revisional deve ser julgada procedente, afinal, devolveu à apreciação desta Seção o exame integral da dosimetria da pena, sendo que, ao final, logrou obter sua redução significativa com base nas teses veiculadas na inicial.

Posto isso,
julgo procedente a revisão criminal
para reformar a sentença impugnada no sentido de reduzir a pena definitiva do autor para em
21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusã
o, mantidas as suas demais disposições.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/05/2025